Tribunal: TJES
Processo: 0025382-36.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO N°
0025382-36.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CELIO VAILAT FIDENCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PENALIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – AUTO DE INFRAÇÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal n° 4.438/97 (Código Municipal de Meio Ambiente de Vitória), aplicável ao tempo dos fatos, dispõe que constatado ato ou omissão contrário à legislação ambiental, será lavrado o auto correspondente, dele constando: “I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço; II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos; III - o fundamento legal da autuação; IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade; V - nome, função e assinatura do autuante; VI - prazo para apresentação da defesa.”

2. Hipótese em que o auto de infração não indica qual a penalidade aplicada, bem como não indica o parâmetro para o cálculo do montante genericamente exigido, em observar os elementos imprescindíveis à validação do ato administrativo.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025382-36.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CELIO VAILATI FIDENCIO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N°
0025382-36.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CELIO VAILAT FIDENCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PENALIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – AUTO DE INFRAÇÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal n° 4.438/97 (Código Municipal de Meio Ambiente de Vitória), aplicável ao tempo dos fatos, dispõe que constatado ato ou omissão contrário à legislação ambiental, será lavrado o auto correspondente, dele constando: “I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço; II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos; III - o fundamento legal da autuação; IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade; V - nome, função e assinatura do autuante; VI - prazo para apresentação da defesa.”

2. Hipótese em que o auto de infração não indica qual a penalidade aplicada, bem como não indica o parâmetro para o cálculo do montante genericamente exigido, em observar os elementos imprescindíveis à validação do ato administrativo.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N° 0025382-36.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CELIO VAILAT FIDENCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia objeto do presente recurso se relaciona com a regularidade ou não do auto de infração n° 159/2013 (fls. 23 e 47), lavrado por fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória em virtude de vistoria realizada no dia 09/11/2013, às 20:34 horas e que registrou a ocorrência de violação do limite de ruído estabelecido para o local e horário.

Conforme registrado na sentença, “assiste razão ao Requerente quando declara a ausência de qualquer amparo legal para a multa imposta, visto que, de fato, não há no auto de infração impugnado qualquer indicativo quanto ao dispositivo legal que legitima a aplicação da referida multa como penalidade para a infração, mormente o seu valor; apenas consta o apontamento, indistintamente, do montante de R$4.773,92 (quatro mil setecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) como devido, sem qualquer fundamento legal para tanto.”

Embora aplicável a pena de multa em hipóteses como a verificada na autuação, à luz do artigo art. 11 e seguintes do Decreto nº 10.023/97, era imprescindível que se declinasse no auto de infração qual a penalidade aplicada ao caso, em atendimento aos requisitos essenciais dos autos, conforme previsto no inciso IV, do art. 132, da Lei 4.438/97, o que não foi observado pela Municipalidade.

Decerto é que a indicação de tais elementos essenciais à validação do auto de infração nos fundamentos do apelo não tem o condão de escoimar o vício em sua origem.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)